Tribunal: TJDFT
Processo: 0002383-25.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002383-25.2013.8.07.0001 APELANTE: ALEXANDRE FARIA DE OLIVEIRA, ANA CRISTINA GUIMARAES DAIA, ANA CRISTINA SOUZA SILVA, ANA MARCIA LIMA WEYRICH, ARTHUR HELENO LIMA RODRIGUES DE SOUZA, BRUNO VIEIRA ZANANI, CARLOS ALBERTO DE CASTRO BINA, DILERMANDO MELO RODRIGUES, FARID FAGUNDES TAVARES, GUSTAVO DEUD BRUM ALVIM, HENRIQUE GUSTAVO TAMM, IVAN FLEURY DE CAMPOS CURADO, JACQUELINE NUNES DE SOUZA FAGUNDES MENDES, KELLI CRISTINA DOS SANTOS DINIZ, LARISSA LIDIA SILVA KRASKIN DAL MOLIN, LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA, LUIZ FERNANDO RAYE PUPPI DE LELLES, MARCELO MACEDO DE SOUZA, MARCELO OLIVEIRA BORGES, MARIA CELIA FRANCO DE SOUSA, POLIANNA AFONSO MEDEIROS DA SILVA, RENATO CAIADO DE REZENDE, ROBSON LOUREIRO DOS REIS, SANDRA DE SOUZA FERREIRA, TATIELLY VALADARES SANTOS, VANESSA RODRIGUES DO NASCIMENTO, WAGNER DE SOUZA FERREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Larissa Lídia Kraskin Dal Molin, representada pelo advogado Euclides Júnior Castelo Branco de Souza, manifesta desconformidade com a digitalização dos autos, alegando que em mais de sete mil laudas o que menos aparece é o seu nome, mas, mesmo assim, vem sofrendo injustificável "persecutio criminis". Requer a juntada ordenada e cronológica das peças de defesa, em especial das razões de apelação que não foram digitalizadas - ID 20577122. O diligente Diretor de Secretaria Substituto certifica no ID 21092318 que o processo físico foi digitalizado e os documentos inseridos no PJe na mesma ordem. Os documentos físicos foram inseridos a partir do ID 19728944 até o 19717147 e as mídias do ID 20042870 a 20029650. Quanto às razões recursais da apelante Larissa, também digitalizadas, encontram-se no ID 19718175 e o termo de apelação no ID 19718166. Assim, não vislumbrando qualquer desconformidade na digitalização dos autos alegada pela apelante única, prossiga-se no feito, sem nada a prover quanto às demais alegações nesta fase processual. Publique-se. Intime-se. Após nova conclusão. Brasília, 04 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator